Tribunal: TJDFT
Processo: 0025799-54.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SETENÇA Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. A Vara de Ações Previdenciárias informou que constam nos registro expedição de alvará e o regular processamento do feito até o arquivamento, conforme e-mail encaminhado a Secretaria (ID 13385956). Há depósito do valor devido à fl. 05 ID 8142595 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação quanto ao credor FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO, DECRETO a EXTINÇÃO da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, como também o efeito executivo a ela relacionado, o qual apenas deverá prosseguir caso haja outra RPV ou precatório em trâmite. Sem custas ou honorários. Comunique-se o teor desta sentença ao juízo de origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê ciência ao ente devedor. Após, arquivem-se os presentes autos. Publique-se.Intime-se. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto